Tribunal: TJDFT
Processo: 0722428-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722428-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SUELY DA SILVA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA SUELY DA SILVA, contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença requerido pela agravante contra QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, indeferiu a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Em suas razões (ID 72564654), sustenta que: 1) é beneficiária da justiça gratuita; 2) não dispõe dos meios técnicos para elaboração dos cálculos aritméticos; 3) não consegue iniciar o cumprimento de sentença sem os cálculos do crédito que lhe é devido; 4) estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que se determine a remessa dos autos à Contadoria Judicial. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Sem preparo por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a tempestividade do presente agravo de instrumento, em razão dos seguintes registros processuais: 1) decisão agravada proferida em 08/05/2025; 2) registro de ciência em 13/05/2025, conforme aba “Expedientes” do PJe da 1a instância; 3) fim do prazo para agravo de instrumento em 03/06/2025; 7) interposição do agravo no dia 05/06/2025; 8) ausência de efeito suspensivo ou interruptivo do pedido de reconsideração apresentado em 12/05/2025. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos para decisão. Brasília-DF, 9 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator